Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737955-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLDF CAMARA LEGISLATIVA E DF, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão desta Relatoria (Id 56682713) que homologou a desistência da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 56664574, nos seguintes termos: A parte recorrente peticionou nos autos informando ter desistido do recurso (Id 56664574). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 56664574, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Distrito Federal (Id 57110769) não se opõe ao pedido de desistência do recurso. Todavia, como o requerimento foi formulado após a citação e o oferecimento de contrarrazões pelo Distrito Federal, entende que houve omissão no julgado quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência. Embora intimada, não houve apresentação de contraminuta pela parte embargada (Id 57724376). É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Pois bem. Da leitura das razões recursais expostas pelo embargante, noto não prosperar a alegação de vício de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não há cogitar de condenação ao pagamento da referida verba nesta instância recursal, no presente caso. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/10/2017) (grifo nosso). A hipótese em exame esbarra em dois dos pressupostos cumulativos fixados no precedente pela Corte Superior. Com efeito, foi prolatada a sentença de indeferimento da petição inicial sem o estabelecimento de honorários advocatícios sucumbenciais, à míngua de angularização da relação processual (Id 53495597). Assim, apenas após a interposição do apelo, a parte ré embargante foi citada e apresentou as contrarrazões ao Id 53495619. Logo, não houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, tampouco houve o julgamento do recurso de apelação, haja vista a homologação do pedido de desistência do recurso por ocasião da prolação da decisão embargada (Id 56682713). Portanto, inexiste omissão quanto à fixação dos honorários de advogado nesta instância recursal, porque efetivamente descabida. Nesse sentido, colho julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. A desistência do recurso independe da anuência do recorrido e pode ser efetivada a qualquer momento, em consonância com o teor do artigo 998, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca dos requisitos para a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. Desta forma, o não julgamento do recurso em razão de sua desistência pelo recorrente, somado ao não arbitramento de honorários advocatícios na decisão recorrida, impedem a fixação de honorários sucumbenciais recursais. (Acórdão 1086029, 07131720620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora